Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BLOQUEIOS VIA SISBAJUD. PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade do acordo firmado entre as partes, à luz da alegação de que o exequente, ora agravado, teria sido induzido a erro quanto à origem dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravada, demonstrou que houve o equívoco sobre seu entendimento acerca da incidência dos bloqueios realizados por meio do SISBAJUD, esclarecendo que o fato de acreditar que ocorreram apenas nas contas do executado, ora agravante, constituía elemento determinante para sua adesão ao acordo, caracterizando assim o vício de consentimento, pois o erro incidiu sobre aspecto essencial do objeto do acordo, afetando diretamente a base sobre a qual foi construída a composição entre as partes.
3.1. Portanto, o consentimento do agravado incorreu sob pressupostos fáticos e jurídicos equivocados, o que comprometeu a higidez da manifestação de sua vontade.
3.2. Cabe destacar, ainda, que houve pedido expresso do agravado de desistência do acordo, sendo que o indeferimento de sua homologação também homenageia a autonomia da vontade de uma das partes que figuravam no acordo, devendo ser privilegiada em homenagem aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e de a execução se desenvolver no interesse do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139 e 140.